Tribunal: STF
Processo: RE 69213
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
- Impôsto de vendas e consignações. - Não era devido sôbre o valor de aparas e sobejos de papel de imprensa, devolvidas ou vendidas por empresas jornalísticas a fabricas. - Recurso extraordinário conhecido e provido e recurso prejudicado.